Tribunal: TJES
Processo: 5000444-62.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000444-62.2022.8.08.0006

APELANTE: MOISES ASSUNÇÃO

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ – DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a cobrança de tarifa de “assessórios”, determinando sua restituição simples, mantendo válidos os demais encargos contratuais.
2. O recorrente sustenta abusividade dos juros remuneratórios, cobrança indevida de seguro prestamista e de serviços de terceiros, bem como pleiteia repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se os juros remuneratórios aplicados são abusivos ou superiores ao pactuado; (ii) saber se a contratação de seguro prestamista configura venda casada; (iii) saber se houve cobrança indevida de serviços de terceiros; e (iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

A alegação de aplicação de taxa superior à contratada não procede, pois o cálculo apresentado pelo recorrente desconsidera a capitalização de juros expressamente pactuada.
5. A contratação do seguro prestamista foi facultativa, formalizada por instrumento autônomo e com seguradora diversa, afastando a configuração de venda casada.
6. Inexiste cobrança de serviços de terceiros, conforme demonstrado no contrato, que apresenta valores zerados para tais despesas.
7. A restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples, considerando que o pagamento ocorreu antes do marco temporal fixado pelo C. STJ para aplicação da repetição em dobro sem necessidade de comprovação de má-fé (30/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há que se falar em configuração de cobrança de juros acima da taxa contratada apenas com amparo na taxa nominal contratada, sem considerar a capitalização dos juros. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista junto a terceiro, por instrumento autônomo, afasta a configuração de venda casada. 3. A repetição do indébito em dobro não se aplica a pagamentos realizados antes da modulação fixada pelo STJ, salvo comprovação de má-fé.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-62.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES ASSUNCAO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a cobrança de tarifa de “assessórios”, determinando sua restituição simples, mantendo válidos os demais encargos contratuais.
2. O recorrente sustenta abusividade dos juros remuneratórios, cobrança indevida de seguro prestamista e de serviços de terceiros, bem como pleiteia repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se os juros remuneratórios aplicados são abusivos ou superiores ao pactuado; (ii) saber se a contratação de seguro prestamista configura venda casada; (iii) saber se houve cobrança indevida de serviços de terceiros; e (iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

A alegação de aplicação de taxa superior à contratada não procede, pois o cálculo apresentado pelo recorrente desconsidera a capitalização de juros expressamente pactuada.
5. A contratação do seguro prestamista foi facultativa, formalizada por instrumento autônomo e com seguradora diversa, afastando a configuração de venda casada.
6. Inexiste cobrança de serviços de terceiros, conforme demonstrado no contrato, que apresenta valores zerados para tais despesas.
7. A restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples, considerando que o pagamento ocorreu antes do marco temporal fixado pelo C. STJ para aplicação da repetição em dobro sem necessidade de comprovação de má-fé (30/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há que se falar em configuração de cobrança de juros acima da taxa contratada apenas com amparo na taxa nominal contratada, sem considerar a capitalização dos juros. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista junto a terceiro, por instrumento autônomo, afasta a configuração de venda casada. 3. A repetição do indébito em dobro não se aplica a pagamentos realizados antes da modulação fixada pelo STJ, salvo comprovação de má-fé.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/10/2019; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000444-62.2022.8.08.0006

APELANTE: MOISES ASSUNÇÃO

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ –

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposto por
MOISES ASSUNÇÃO
contra a sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedente em parte o pedido autoral, apenas para afastar a cobrança da verba "assessórios" (assistência) no valor de R$ 125,00, determinando sua restituição de forma simples, mantendo os demais encargos contratuais hígidos.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 19053715), que:
(i)
os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira são abusivos e superiores ao pactuado no instrumento;
(ii)
a cobrança de seguro prestamista configura venda casada;
(iii)
houve cobrança indevida de serviços de terceiros; e que
(iv)
possui direito à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior, inclusive quanto à verba já reconhecida como indevida na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 19053723).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras (Súmula 596/STF). O C. STJ, no recurso repetitivo REsp 1.061.530/RS, fixou as teses (Temas 24 a 27) de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de desvantagem exagerada.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial n.º 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 19/11/2019).

No caso concreto, o contrato (ID 19053104) estipulou juros de 4,73% ao mês e 74,12% ao ano, tendo a sentença apontado para a adequação da taxa de juros, pontuando que taxa contratada não se distancia da taxa média informada pela referida instituição ao BACEN para tais operações no período da contratação (4,01% a.m. e 60,36% a.a.).

Todavia, a irresignação recursal, diferente de tantos casos analisados nesta Corte, não devolve tal debate à esta instância recursal, eis que o recurso não se volta contra a estipulação contratual em si, mas apenas aponta suposta cobrança de juros superior ao efetivamente contratado. Em suma, argumenta-se que a instituição financeira informou no contrato de financiamento uma taxa de juros de 4,73% a.m. e, por erro de cálculo, aplicou na realidade taxa de juros superior de 5,31% a.m., consoante parecer-econômico-financeiro que instruiu a inicial.

Ocorre que o parecer acostado aos autos, elaborado unilateralmente, não considera a capitalização dos juros contratualmente prevista, com CET 5,43% a.m. e 88,57% a.a..

Neste ínterim, o C. STJ, por meio da
Súmula nº 539
, consolidou o entendimento de que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados [...] a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
”. Ademais, a previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (
Súmula 541/STJ
). E, como no contrato sob exame, tal discrepância matemática é clara, resta evidenciada a pactuação lícita.

Ademais, inexiste violação ao dever de informação, visto que em contratos com parcelas pré-fixadas, como o presente, fica evidente a previsibilidade quanto ao encargo final. Tal tese, aliás, restou acolhida por esta E. Terceira Câmara Cível no recente julgamento da Apelação Cível n.º 5003715-82.2024.8.08.0047 e do Agravo de Instrumento n.º 5013670-50.2025.8.08.0000.

Dessa forma, inexistindo abusividade nos encargos da normalidade, não se descaracteriza a mora.

Em avanço, quanto ao seguro, o C. STJ (Tema 972) veda a imposição compulsória, mas não a sua contratação facultativa. Nos autos, os documentos demonstram que o Seguro Prestamista (R$ 372,34) foi contratado com pessoa jurídica diversa, qual seja, ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ 17.197.385/0001-21), conforme documento autônomo e devidamente assinado (ID 19053104 e 19053687). Neste ínterim, a contratação foi, portanto, opcional, não havendo que se falar em venda casada ou abusividade neste tocante.

Quanto à alegada cobrança de "serviço de terceiro", apesar da irresignação do recorrente, verifica-se a ausência de tal cobrança no contrato objeto da lide, constando valor zerado para despesas com terceiros e tarifa de cadastro (Quadro C.7 do ID 19053104).

Por fim, no que tange à manutenção da restituição simples da verba "assessórios", em que pese a irresignação da ora autora, que pleiteia na via recursal a reforma da sentença para que a restituição se dê na forma dobrada, tal não encontra respaldo jurídico no caso concreto, notadamente diante do critério adotado pelo C. STJ na modulação do EAREsp 600.663/RS.

Vale citar:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras,
se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa)
. 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto,
a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei
. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim,
tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC
. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. (...) 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
30/03/2021
)

Assim, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no C. STJ, que dispensa a análise da má-fé, visto que a pactuação e o respectivo pagamento ocorreu à vista (Item C - ID 19053104), em 2018, portanto, data anterior ao marco modulatório fixado pela Corte Especial (30/03/2021).

Desta forma, correta a sentença quanto à determinação de restituição de forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de origem.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.